Tribunal: TJSP
Processo: 1022342-73.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022342-73.2019.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ESTELA YOSHIMI INOUE, é embargado INSTITUTO INTEGRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022342-73.2019.8.26.0114/50001 -Campinas - Voto: no23026
2
Voto n.o 23036
Embargos de Declaração Cível 1022342-73.2019.8.26.0114/50001
Campinas
Embargante: Estela Yoshimi Inoue
Embargado: Instituto Integral
Luis Mario Mori Domingues
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nenhum vício
previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
apontado. Tentativa de reabertura da discussão do
julgado. Incabível. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos contra v. acórdão de fls.
16/20 que negou provimento ao agravo interno.
A parte embargante tenta esclarecer vários pontos necessários à
concessão da benesse pleiteada (pedido de justiça gratuita).
É o relatório.
Não há como acolher o pleito.
A parte embargante não aponta nenhum dos vícios que dão
ensejo ao recurso de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição e
obscuridade.
Na verdade, há discordância da decisão que lhe foi desfavorável
e opõe o presente recurso com o intuito de reformar o acórdão, porém, os embargos
de declaração não são recurso adequado para modificação de ato decisório.
Entendimento consolidado na jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022342-73.2019.8.26.0114/50001 -Campinas - Voto: no23026
3
Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/233,
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Portanto, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
a parte embargante apenas reabrir matéria já decidida, sem nenhum objetivo de
integração, mas sim de rediscussão da demanda, impõe-se o não acolhimento dos
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora